Tribunal: TJDFT
Processo: 0737568-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737568-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: INGRID KAROLINE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0711730-77.2023.8.07.0005 ajuizada por INGRID KAROLINE GOMES DA SILVA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 169616291 do processo originário): “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela autora, pois esta declarou-se desempregada. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora postula que a ré seja instada a autorizar a realização da cirurgia oncológica nos termos e condições descritos na requisição de cirurgia elaborada pelo médico assistente, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que, conforme alegado pela autora, a negativa de cobertura do plano de saúde ocorreu porque “o produto da beneficiária é ambulatorial, não possui cobertura para realização de procedimento cirúrgicos” (sic) (ID 169365029). Com efeito, o art. 7o da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS dispõe que “As operadoras deverão oferecer obrigatoriamente o plano-referência de que trata o art. 10 da Lei n.o 9.656 de 1998, podendo oferecer, alternativamente, planos ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no § 3 o do art. 10 da Lei no 9.656, de 1998.” Sobre o plano ambulatorial dispõe o art. 18 da mesma resolução normativa: “O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares (...)” No que diz respeito a urgência e emergência, o art. 35-C da Lei 9.656/98 dispõe o seguinte: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” No caso concreto, há que se observar o entendimento do CNJ, que adota o conceito de urgência trazido pela resolução 1.451 do CFM: “ocorrência imprevista de agravo para saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”. Nesse sentido, entendo que a cirurgia se amolda neste conceito porque se não for realizada de forma imediata, dado o alto grau de malignidade dos tumores, nos termos do laudo médico acostado no ID 169365028, a consequência será a invasão dos nervos e metástase pulmonar. Por esse motivo, está evidenciada a situação de emergência e/ou urgência para fins de aplicação do art. 35-C da Lei 9.656/98, sendo cabível a cobertura do plano de saúde. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorize a realização da cirurgia oncológica nos termos e condições descritos na requisição de cirurgia elaborada pelo médico assistente, conforme ID 169365028, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa correspondente ao dobro do valor do procedimento, a ser demonstrado pela autora. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a ré, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido COM URGÊNCIA E EM REGIME DE PLANTÃO no endereço: SAUS Quadra 4, BLOCO A, SALAS 133 A 136, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70070-040. Encaminhe-se ao Posto de Distribuição de Mandados. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 51055858), afirma que a agravada contratou plano ambulatorial, sem cobertura para internações e procedimentos cirúrgicos. Argumenta que o plano contratado não cobre eventos cirúrgicos e hospitalares, não sendo justo ser compelido à obrigação determinada na decisão agravada, quando o serviço não está inserido no cálculo do prêmio cobrado. Assevera que a agravada teve oportunidade de contratar plano de referência com abrangência integral, contudo, optou pela contratação mais simples. Menciona que a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar n.o 13 dispõe que a cobertura de atendimento nos casos de urgência e emergia está limitada ao período máximo de 12 horas. Discorre sobre a validade das cláusulas contratuais e sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, deve-se esclarecer que a questão de fundo, concernente à validade da recusa do procedimento cirúrgico em virtude dos termos do contrato, será discutida em sede de cognição exauriente a ser realizada no curso dos autos principais. No presente recurso, o debate se restringe à verificação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo. Compulsando os autos originários, verifico que a agravada contratou plano de saúde ambulatorial, tendo sido diagnosticada com câncer de tireoide muito agressivo. O médico assistente solicitou a realização da cirurgia de forma urgente, em virtude da possibilidade de metástase pulmonar e invasão dos nervos, conforme relatório de ID 169365028, autos de origem. Observa-se que a agravada é uma mulher jovem, que está com apenas com 27 anos de idade e possui doença extremamente agressiva, com risco de morte, caso o procedimento cirúrgico não seja realizado neste momento processual. Logo, ainda que se trate de plano ambulatorial, em juízo perfunctório, entendo que a hipótese em exame atrai a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência e emergência. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. O art. 35-C da Lei 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade do atendimento em casos de emergência/urgência independentemente da modalidade do plano contratado. Assim sendo, ainda que se trate de plano ambulatorial, nesta fase de cognição sumária, entendo que não se pode eximir a agravante/ré de prestar os serviços nos casos de urgência/emergência. Ainda em juízo superficial, entendo que a orientação do egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de afastar a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Nesse sentido, vejamos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTO AMBULATORIAL.INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. 1. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, sem distinção a respeito dos segmentos do plano de saúde contratado. 2. Nessa linha, a Resolução do CONSU n. 13/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura de urgência e emergência também ao plano ambulatorial, porém esta eg. Corte entende abusiva a limitação de cobertura nela prevista às primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 3. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1719429, 07192989320228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação de emergência, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. 4. Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1739910, 07271637020228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.INTERNAÇÃOEM UTI. PERÍODO DE CARÊNCIA. 1. Alimitaçãoda cobertura de urgência e de emergência, durante o período de carência, ao que foi despendido apenas nasprimeirasdozehorasde tratamento, viola a Súmula 302 do STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1374659, 07039567620218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2021, publicado no DJE: 07/10/2021 – grifou-se) Portanto, prima facie, restou configurada a hipótese de urgência, o que afasta a verossimilhança das alegações da agravante/ré e a probabilidade do direito invocado. Ademais, o perigo da demora milita em favor da agravada, pois caso o procedimento cirúrgico não seja realizado poderá lhe acarretar danos irreparáveis. Por outro lado, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde poderá cobrar os valores da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora